Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729371-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES APELADO: SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 27235897, pags. 590/600), interposta pela Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e de recurso adesivo (ID 27235903, pags. 607/609), interposto pela Autora, SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES, em face da sentença extintiva (ID 27235890, pags. 566/573), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela. Na origem, o Juízo a quo deferiu à Autora o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 27235480, pags. 32/33), com base na declaração de hipossuficiência financeira (ID 27235475, pag. 19) e nos comprovantes de pagamento do plano de saúde da Ré, no valor mensal de R$ 662,48, referentes aos meses de novembro de 2019 a julho de 2020; e na tarifa da concessionária pública de gás, no valor de R$ 20,64, referente ao mês de agosto de 2020 (ID’s 27235474 e 27235478, pags. 18 e 22/29) – únicas despesas comprovadas por aquela parte processual na fase de conhecimento. Nas razões recursais de seu recurso adesivo, “diante da gratuidade de justiça concedida na r. decisão de ID 72172594 e a permanência da condição de hipossuficiência, [a Autora] roga pela concessão da [gratuidade] de justiça, agora em sede recursal”. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação desta Apelante para comprovar a manutenção da aludida hipossuficiência financeira (ID 30157134, pags. 632/636). A Apelante “requer a juntada dos extratos bancários [cujo saldo positivo em 12/11/2021 era no valor de R$ 492,61, com o fim de comprovar a] hipossuficiência financeira alegada [e] declara que é a única forma que consegue comprovar sua renda, pois não declara IRPF desde o ano de 2019, uma vez que sobrevive de bicos” (ID 30651717, pag. 642). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nesta análise preambular do juízo de admissibilidade, esta relatoria constata que o feito pende de saneamento, pois se constata questão processual que deve ser apreciada antes do julgamento correlato, de acordo com os arts. 99, § 7o e 101, § 1o, ambos do CPC. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nesse sentido, verifica-se que, nas razões recursais de seu recurso adesivo, a Autora não junta o comprovante de recolhimento do preparo recursal e requer a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido na origem. Por outro lado, nas contrarrazões da Ré Apelada inexistiu impugnação correlata (ID 27235909, pags. 621/626). Por conseguinte, nos termos dos arts. 99, § 7o, 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, este requerimento deve ser analisado antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Com efeito, o Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Neste caso concreto, conquanto na fase cognitiva, o deferimento do benefício tenha ocorrido com base na declaração de hipossuficiência financeira e nos comprovantes das despesas com a mensalidade do plano de saúde em comento e da concessionária pública do serviço de gás, verifica-se que a manutenção na fase recursal coaduna-se com os requisitos elencados pela Defensoria Pública. Vejamos. Ao ser intimada por esta relatoria para comprovar a manutenção da sua aludida hipossuficiência financeira, a Autora, ora Apelante, “requer a juntada dos extratos bancários [cujo saldo positivo em 12/11/2021 era no valor de R$ 492,61 e] declara que é a única forma que consegue comprovar sua renda, pois não declara IRPF desde o ano de 2019, uma vez que sobrevive de bicos” (ID 30651717, pag. 642). Ademais, destes extratos emerge que, do cotejo entre depósitos e pagamentos, ambos na modalidade “Pix”, esta parte processual utiliza uma parte significativa dos rendimentos que aufere para pagar outras despesas. Outrossim, é “fato notório em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”, em razão do cotejo com o número do C.P.F., que esta Apelante foi beneficiária do auxílio emergencial, pago pela União Federal entre os meses de maio a dezembro de 2020[1], nos termos do art. 374, I e IV, do CPC. Destaque-se que, nos termos do art. 2o da Lei n. 13.982/2020, este benefício assistencial contemplou pessoas necessitadas, nos seguintes termos: (...) Art. 2o Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade; II - não tenha emprego formal ativo; III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1o e 2o, o Bolsa Família; IV - cuja renda familiar mensalper capitaseja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e VI - que exerça atividade na condição de: a) microempreendedor individual (MEI); b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma docaputou do inciso I do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; ou c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV. § 1o O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma família. § 2o O auxílio emergencial substituirá o benefício do Bolsa Família nas situações em que for mais vantajoso, de ofício. § 3o A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio. § 4o As condições de renda familiar mensalper capitae total de que trata ocaputserão verificadas por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital. § 5o São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo. § 6o A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. § 7o Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu regulamento. § 8o A renda familiarper capitaé a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família. § 9o O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações mensais, por instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características: I - dispensa da apresentação de documentos; II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional; III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil; IV - (VETADO); e V - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para sua movimentação. (...) Ademais, dos autos emerge que, somente, com os comprovantes de pagamento do plano de saúde da Ré, no valor mensal de R$ 662,48, referentes aos meses de novembro de 2019 a julho de 2020; e da tarifa da concessionária pública de gás, no valor de R$ 20,64, referente ao mês de agosto de 2020 (ID’s 27235474 e 27235478, pags. 18 e 22/29), a Apelante comprova que sua renda líquida é bastante inferior ao requisito estabelecido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por conseguinte, restam atendidos os 2 (dois) primeiros requisitos, quais sejam, (i) “renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos” e (ii) “não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos”. Outrossim, quanto ao requisito de que “não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, é fácil presumir que uma pessoa física, com esta renda, atenda-o facilmente, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Por conseguinte, nesta fase recursal, constata-se a manutenção da hipossuficiência financeira desta parte processual; sendo, assim, merecedora da concessão do benefício da justiça gratuita, também, quando ao preparo recursal e eventual efeito da sucumbência de seu recurso adesivo, acaso seja este o entendimento deste Colegiado quando realizar o juízo de mérito. Portanto, o requerimento correlato, constante das razões recursais do recurso adesivo, deve ser deferido, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Ante o exposto, defiro o pedido de manutenção do benefício da justiça gratuita à Apelante do recurso adesivo, nos termos da fundamentação retro. Como consequência, dispenso esta parte processual do recolhimento do preparo recursal, de acordo com os arts. 99, § 7o e 101, § 1o, ambos do CPC, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://www.portaltransparencia.gov.br/busca/pessoa-fisica/223721247-sueane-cristina-de-siqueira-chaves&gt;. Acesso em 23 mar. 2022. Brasília, 23 de março de 2022 20:33:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador